Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600682-76.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600682-76.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600682-76.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a nulidade de
todos os votos recebidos pelo Partido Renovação Democrática de Mauá da Serra no pleito
proporcional, porquanto auferidos a partir de fraude ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, cassando, consequentemente, o registro de candidatura de todos os representados,
bem como para decretar a inelegibilidade de todos os envolvidos pertencentes ao Partido
Renovação Democrática que figuram no polo passivo da presente ação: Luzineia de Fatima Pereira,
Viviane Costa de Araújo, Aline de Oliveira Renau, Vitor Manoel Sebastião Costa Duarte, José Carlos
Felix de Oliveira, Edson Daniel, Rogerio Bernardo da Silva, Alisson de Oliveira Souza, Deivid
Gonçalves Ribas, Marinaldo Pereira de Oliveira. Destaco, no presente caso, que a inelegibilidade
das três candidatas investigadas, Viviane Costa de Araujo, Aline de Oliveira Renau e Luzineia de
Fatima Pereira, decorre do fato de serem as principais figuras, as que se encontram no pedestal do
ato de fraude em tela e, obviamente, cientes de suas condutas, como verdadeiras "laranjas";
enquanto que a inelegibilidade dos investigados Vitor Manoel Sebastião Costa Duarte, José Carlos
Felix de Oliveira, Edson Daniel, Rogerio Bernardo da Silva, Alisson de Oliveira Souza, Deivid
Gonçalves Ribas, Marinaldo Pereira de Oliveira decorre de suas condutas, no mínimo,
comodamente omissivas, sendo certo que agentes responsáveis anuíram, no mínimo,
passivamente com a fraude a fim de viabilizar suas candidaturas e de seu partido nas eleições
proporcionais de 2024. Neste ponto, divirjo do entendimento do representante do Ministério
Público Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo partido Progressista com
fulcro artigo 22 da Lei Complementar 64/90, em face de Luzineia de Fatima Pereira, Viviane Costa
de Araujo, Aline de Oliveira Renau, Vitor Manoel Sebastiao Costa Duarte, Jose Carlos Felix de
Oliveira, Edson Daniel, Rogerio Bernardo da Silva, Alisson de Oliveira Souza, Deivid Gonçalves
Ribas, Marinaldo Pereira de Oliveira, Givanildo Lopes e Sirlei Machado de Oliveira. Alega-se que, as
investigadas, Viviane Costa de Araujo - Viviane 25755, Aline de Oliveira Renau - Aline 25567 e
Luzineia de Fatima Pereira - Tia Lu 25789, "foram lançadas tão somente para cumprimento da cota
de gênero, não tendo efetivamente realizado campanha e participado como candidatas". Tendo
obtido nenhum voto cada umas delas, "o que permite concluir com segurança que sequer votaram
em si próprias". Reclama aplicação da Súmula 73 do TSE que regulamenta a fraude à cota de
gênero. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/06/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

MARINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
DEIVID GONCALVES RIBAS (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
ALISSON DE OLIVEIRA SOUZA (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
ROGERIO BERNARDO DA SILVA (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
EDSON DANIEL (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
JOSE CARLOS FELIX DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
VITOR MANOEL SEBASTIAO COSTA DUARTE
(RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
ALINE DE OLIVEIRA RENAU (RECORRENTE)

ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
VIVIANE COSTA DE ARAUJO (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
LUZINEIA DE FATIMA PEREIRA (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GIVANILDO LOPES (RECORRENTE)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44615937
16/07/2025
14:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44615937 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.740

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600682-
76.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: GIVANILDO LOPES
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: LUZINEIA DE FATIMA PEREIRA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: VIVIANE COSTA DE ARAUJO
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: ALINE DE OLIVEIRA RENAU
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: VITOR MANOEL SEBASTIAO COSTA DUARTE

Num. 44615937 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: JOSE CARLOS FELIX DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: EDSON DANIEL
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: ROGERIO BERNARDO DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: ALISSON DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: DEIVID GONCALVES RIBAS
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRENTE: MARINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44615937 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. SÚMULA 73 DO TSE. VOTAÇÃO ZERADA.
INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO DO
ILÍCITO ELEITORAL. AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS
CUJA PARTICIPAÇÃO NA FRAUDE NÃO ESTÁ COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
I.I. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, reconhecendo fraude à cota de gênero nas eleições
municipais de 2024.
I.II. A sentença recorrida cassou o DRAP do partido político, declarou a nulidade dos votos da
legenda, determinou a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, e declarou a
inelegibilidade dos investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento da cota de
gênero, mediante o registro de candidaturas femininas fictícias, e se a sanção de
inelegibilidade deve ser aplicada a todos os candidatos da chapa proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada
gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra institui a cota de
gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no Poder Legislativo
brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR nº
935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito
da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e
corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva
das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos indicativos da
fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de contas zerada,
padronizada ou sem movimentação financeira relevante; iii) ausência de atos efetivos de
campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
III.IV. A ausência de votos e a inexistência de atos de campanha por parte das candidatas
evidenciam a fraude à cota de gênero. A alegação de desistência tácita não se sustenta, pois os
candidatos do gênero masculino obtiveram votação, ainda que modesta.

Num. 44615937 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
III.V. Deve ser afastada a sanção de inelegibilidade imposta aos demais candidatos ao cargo
de vereador, pois não há nos autos qualquer prova que evidencie a participação direta na
fraude ou anuência.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a inelegibilidade dos investigados que
não tiveram participação na fraude.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula nº 73;
TSE, REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 02/02/2024;
TSE, AgR-AI 060022025/RS, rel. Min. André Mendonça, publ. 05/03/2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luzineia de Fatima Pereira dos Santos e outros em face
da sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, que julgou
parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Progressistas de Mauá da Serra.
A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Givanildo Lopes e de Sirlei Machado
de Oliveira, reconheceu a ocorrência de fraude nas candidaturas de Luzineia de Fatima Pereira, Viviane
Costa de Araújo e Aline de Oliveira Renau e aplicou as seguintes sanções: a) cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido Renovação Democrática de Mauá da Serra, referente
ao pleito proporcional de 2024; b) declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido Renovação
Democrática de Mauá da Serra no pleito proporcional de 2024, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário; c) declaração de inelegibilidade dos investigados Luzineia de Fatima Pereira, Viviane Costa de

Num. 44615937 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
Araújo, Aline de Oliveira Renau, Vitor Manoel Sebastião Costa Duarte, José Carlos Felix de Oliveira,
Edson Daniel, Rogerio Bernardo da Silva, Alisson de Oliveira Souza, Deivid Gonçalves Ribas e Marinaldo
Pereira de Oliveira, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições municipais de 2024, nos termos do
artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que: a) a ausência de campanha das
candidatas do Partido Renovação Democrática de Mauá da Serra não caracteriza fraude à cota de
gênero, mas desistência tácita de todos os candidatos da agremiação, homens e mulheres, diante da
falta de recursos, apoio e estrutura que deveriam ter sido oferecidos pela direção estadual e nacional
do partido; b) apesar de o juízo a quo ter mencionado diálogo por WhatsApp em sua sentença,
observa-se que os áudios foram juntados apenas com base em conversas travadas no aplicativo, sem
qualquer indicação do contexto em que estavam inseridos, do período em que ocorreram ou mesmo
da confirmação de que tais mídias foram efetivamente enviadas por Luzineia de Fatima Pereira; c) a
inelegibilidade constitui sanção personalíssima, incidindo apenas sobre quem cometeu a prática
ilícita, dela participou ou com ela anuiu, e não sobre o mero beneficiário, de modo que, se o
reconhecimento da fraude for mantida, deve-se aplicar a referida penalidade somente às candidatas
Luzineia de Fatima Pereira, Aline de Oliveira Renau e Viviane Costa de Araújo. Requerem a
reforma da sentença, para julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.
Subsidiariamente, seja imposta inelegibilidade apenas a Luzineia de Fatima Pereira, a Aline
Oliveira Renau e a Viviane Costa de Araújo (ID 44538099).
Em contrarrazões, a Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas de Mauá da Serra
alegou que: a) as três candidatas investigadas não obtiveram nenhum voto nas eleições, o que
contrasta com os candidatos masculinos do mesmo partido, que receberam votos, ainda que em
baixa quantidade; b) as candidatas não realizaram atos efetivos de campanha eleitoral, não havendo
comprovação de divulgação de suas candidaturas em locais comuns, como nas redes sociais
Instagram e Facebook; c) há evidências de que as candidatas Viviane e Luzineia estavam pedindo
votos para outros candidatos de partidos diversos (Fábio do PT e Nenegildo Neno do PL,
respectivamente), e não para si; d) a testemunha Paulo Cezar Sonni confirmou que as candidatas
figuraram como "laranjas" para auxiliar o grupo político de Givanildo Lopes; e) as prestações de
contas das candidatas foram consideradas totalmente genéricas, não permitindo comprovar gastos
efetivos; f) os demais investigados tiveram suas inelegibilidades decretadas por condutas omissivas,
pois anuíram passivamente com a fraude para viabilizar suas candidaturas. Ao final, requereu o
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44538105).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas
para afastar a inelegibilidade dos candidatos não fictícios da chapa proporcional do Partido Renovação
Democrática – PRD (ID 44566969).
É o relatório.

VOTO
II.I – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44615937 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30

II.II – DO INTERESSE PROCESSUAL
Preliminarmente ao mérito das razões recursais, cumpre tecer breves, porém relevantes,
considerações acerca da presença do interesse processual por parte da investigante, a Comissão
Provisória Municipal do Partido Progressistas de Mauá da Serra.
Em consulta ao DivulgaCand[1], observa-se que o Partido Renovação Democrática – PRD não teve
candidatos proporcionais eleitos no pleito de 2024, razão pela qual a procedência da presente
demanda não poderia ensejar a cassação de diplomas e de mandatos.
Entretanto, o interesse processual está caracterizado, porque eventual reconhecimento de fraude à
cota de gênero não implica apenas a penalidade de cassação de candidatos eleitos, mas também a
nulidade dos votos atribuídos à legenda, o que impacta diretamente no cálculo do quociente eleitoral
e partidário.
Essa declaração de nulidade gera, na prática, a exclusão de todos os votos recebidos pelo partido
político na eleição proporcional do cômputo geral, alterando a distribuição das vagas entre os
demais partidos, e modificando a composição final da representação proporcional.
Ademais, não se pode olvidar que o reconhecimento da fraude à cota de gênero enseja, por força do art. 22,
inciso XIV, da LC nº 64/90, a imposição da sanção de inelegibilidade aos responsáveis pela prática ilícita,
alcançando tanto os candidatos diretamente beneficiados quanto os dirigentes e demais envolvidos na burla
à norma de paridade de gênero.
Desse modo, ainda que o recorrente não tenha sido diretamente beneficiado com a obtenção de
mandatos, a atuação da Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas de Mauá da Serra
encontra supedâneo na legítima expectativa de recomposição das vagas no legislativo municipal,
com base em novo cálculo de quociente eleitoral e partidário, livre da contaminação produzida por
práticas fraudulentas.
Diante desse contexto, está evidenciado o interesse processual da investigante na propositura da
presente ação de investigação judicial eleitoral.

II.III – DA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da cota de gênero, sob a
alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido Renovação Democrática de Mauá da Serra
teria registrado as candidaturas de Luzineia de Fatima Pereira, Viviane Costa de Araujo, Aline de Oliveira
Renau exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, o qual estabelece que cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero, essa

Num. 44615937 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
regra constitui a chamada cota de gênero, uma política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de gênero, sem
a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à legislação eleitoral, cuja
consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas vinculadas ao respectivo Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários – DRAP, a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a
imposição de inelegibilidade aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais, também
compromete o objetivo de promover a representação política feminina, essencial para a construção
de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes[2]:
Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não disputarão
efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos são incluídos na lista do
partido tão somente para atender à necessidade de preenchimento do mínimo de 30%,
viabilizando-se, com isso, a presença do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se,
portanto, de burla à regra legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da
participação feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo
evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a candidata
não teve o próprio voto), a não realização de campanha própria, dedicação à campanha de outro
candidato, prestação de contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de gênero,
especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca
do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a qual institui requisitos
objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas: a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência
de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral; c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Mauá da Serra é composta por 9 vereadores, razão pela qual,
para as eleições de 2024, o Partido Renovação Democrática registrou 10 candidaturas ao cargo de vereador,
sendo 7 do gênero masculino e 3 do gênero feminino (RCand n. 0600220-22.2024.6.16.0076), atendendo, a
princípio, aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Entretanto, a análise detalhada do conjunto probatório carreado aos autos revela provas sólidas que
confirmam a ocorrência de fraude à cota de gênero, na medida em que a Comissão Provisória Municipal do
Partido Renovação Democrática de Mauá da Serra registrou as candidaturas de Luzineia de Fatima Pereira,

Num. 44615937 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
Viviane Costa de Araujo, Aline de Oliveira Renau apenas para cumprir o percentual mínimo de 30% exigido
por lei.
Verifica-se, inicialmente, que as candidatas investigadas não receberam voto nas eleições, o que
evidencia sequer tenham votado em si mesmas, comportamento absolutamente incomum para quem
disputa um cargo eletivo.
Esse fato, por si só, já indica ausência de qualquer engajamento mínimo com a própria campanha.
Consta dos autos que, durante todo o período eleitoral, as candidatas não realizaram qualquer tipo
de divulgação em redes sociais, como Facebook ou Instagram, plataformas gratuitas e amplamente
utilizadas na propaganda política, especialmente por candidaturas com poucos recursos. Tal
omissão reforça a suspeita de que não havia intenção genuína de concorrer.
Ressalte-se que, na representação eleitoral nº 0600632-50.2024.6.16.0076, embora Luzineia de Fátima
Pereira tenha sido condenada em primeiro grau por, supostamente, não informar suas páginas à Justiça
Eleitoral, o recurso por ela interposto foi provido por esta Corte, que julgou improcedente a representação
em relação a ela, diante da ausência de provas de que tenha feito publicações eleitorais em páginas não
previamente informadas à Justiça Eleitoral.
As candidatas Viviane e Aline não integraram o polo passivo da referida representação.
A defesa sustenta que a ausência de votos e de atos de campanha decorreu de uma suposta
desistência tácita de todos os candidatos do partido, em razão da falta de apoio financeiro e
estrutural da direção estadual e nacional da legenda. No entanto, esse argumento não se sustenta
diante dos fatos concretos.
A situação de votação zerada foi verificada apenas em relação às candidatas do gênero feminino. Os
candidatos do gênero masculino, também lançados pelo mesmo partido e supostamente sujeitos à
mesma ausência de suporte, obtiveram votações, ainda que modestas em alguns casos, mas
suficientes para afastar a hipótese de total inatividade.
Veja-se:
Nota-se que, dos sete candidatos registrados, três tiveram desempenho eleitoral reduzido (3, 5 e 6 votos),
mas ao menos receberam votos, e quatro obtiveram uma votação bem mais expressiva (11, 31, 35 e 39
votos), o que demonstra que efetivamente participaram da disputa, ainda que sem grande estrutura.
A discrepância entre os comportamentos de homens e mulheres no mesmo contexto eleitoral, sob as
mesmas condições partidárias, revela um padrão seletivo de inatividade que não se explica pela tese
da desistência tácita.

Num. 44615937 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
Ao contrário, evidencia fraude à cota de gênero, conforme previsto no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, e
consolidado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Os áudios apresentados pela parte autora (ID 44537905 ao ID 44537912 e ID 44537888 ao ID 44537894),
nos quais as investigadas Viviane e Luzineia supostamente pedem votos para candidatos de outros partidos,
foram juntados aos autos sem qualquer comprovação de sua autenticidade, sem indicação do contexto em
que foram gravados, da data em que ocorreram ou da confirmação de que foram efetivamente enviados pelas
candidatas, de modo que não devem ser considerados.
Na audiência de instrução, realizada no dia 26/02/2025, ouviram-se Márcio Dias de Oliveira, representando
a Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas de Mauá da Serra, o informante Paulo Cezar
Sonni e a testemunha Flavio Italo Biancardi. Ao final da instrução, colheu-se o depoimento pessoal do
investigado Givanildo Lopes.
Márcio Dias de Oliveira relatou que: a) o Partido Progressistas procedeu à apuração de denúncias
que apontavam a existência de candidaturas femininas fictícias lançadas pelo PRD de Mauá da
Serra; b) durante o período de campanha, não presenciou nenhuma das candidatas investigadas
realizando pedidos de voto ou participando de atos de campanha; c) Marcos Sebastião e Paulo
Cezar Sonni apresentaram áudios de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, nos quais as
investigadas afirmavam expressamente que não seriam, de fato, candidatas (ID 44538029 ao ID
44538035).
O informante Paulo Cezar Sonni afirmou que: a) a investigada Luzineia de Fatima Pereira é sua
comadre; b) em uma conversa no WhatsApp, Luzineia falou para o depoente que o candidato a
prefeito, Givanildo Lopes, teria ido na sua casa e pedido para que se candidatasse ao cargo de
vereadora; c) a investigada perguntou o motivo pelo qual o depoente teria proposto uma demanda
contra o PRD; c) Luzineia não fez campanha para si, mas para o candidato Nenegildo, que também
concorreu ao cargo de vereador em Mauá da Serra (ID 44538043 ao ID 44538050).
A testemunha Flavio Italo Biancardi declarou que: a) exerce a função de Secretário-Geral do diretório
estadual do PRD; b) o diretório estadual do PRB acompanhou o registro de todas as candidaturas nos
municípios e orientou os diretórios municipais quanto à importância do cumprimento da cota de gênero; c) o
diretório estadual não teve conhecimento de qualquer irregularidade ou indício de fraude nas candidaturas
apresentadas; d) as candidatas do PRB tiveram baixo desempenho nas eleições em vários municípios; e) o
presidente da comissão provisória municipal do PRD no município de Mauá da Serra conduziu os assuntos
partidários de forma autônoma, sem qualquer interferência do candidato a prefeito; f) o diretório estadual do
PRD não soube de nenhum obstáculo enfrentado pelo partido em Mauá da Serra para lançar candidatas nas
eleições proporcionais; g) não houve distribuição de recursos pelo Partido da Renovação Democrática aos
candidatos nas eleições municipais; e h) não tem conhecimento acerca de eventuais doações realizadas pelo
candidato a prefeito aos candidatos ao cargo de vereador do PRD de Mauá da Serra (ID 44538067 ao ID
44538071).
Em seu depoimento pessoal, o investigado Givanildo Lopes, candidato eleito ao cargo de prefeito de Mauá
da Serra, pela Coligação Avante Mauá da Serra (UNIÃO/PODE/PL/PSB/PRD), relatou que: a) não
participou da escolha das candidatas investigadas; b) as doações de material de campanha foram realizadas
de forma uniforme a todos os candidatos ao cargo de vereador pertencentes aos partidos coligados na chapa
majoritária, sendo que tais materiais ficavam disponíveis no comitê de campanha. Contudo, não soube
informar quem, especificamente, realizou a retirada dos referidos itens; c) realizava atos de campanha de
forma independente, sem a presença de candidatos ao cargo de vereador; d) não possui informações sobre
como se deram os atos de campanha realizados pelos candidatos ao cargo de vereador (ID 44538072 ao ID
44538079).

Num. 44615937 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
A análise dos depoimentos colhidos em audiência de instrução demonstra que, embora os
candidatos ao cargo de vereador do Partido Renovação Democrática de Mauá da Serra não tenham
recebido recursos financeiros oriundos dos diretórios estadual e nacional, todos declararam, em suas
prestações de contas[3], o recebimento de doações estimáveis em dinheiro por parte do candidato
Givanildo Lopes, que concorria ao cargo de prefeito.
As informações prestadas à Justiça Eleitoral evidenciam que cada candidato a vereador do PRD recebeu, de
forma estimada, o valor de R$ 640,00 em materiais e serviços de campanha, discriminados da seguinte
forma: a) R$ 80,00 em serviços advocatícios; b) R$ 80,00 em serviços contábeis; c) R$ 80,00 referentes a
cinco bandeiras; d) R$ 320,00 correspondentes a 8.000 santinhos; e) R$ 80,00 relativos a 2.000 colinhas.
Diante desses dados, não se sustenta a alegação de que houve desistência tácita de todas as
candidaturas com base na suposta ausência de recursos para a campanha eleitoral. Os valores e
materiais recebidos, embora modestos, são compatíveis com o padrão de campanhas proporcionais
em pequenos municípios e demonstram que houve, ao menos formalmente, estrutura mínima para a
realização de atos de propaganda.
Além disso, observa-se que os candidatos do gênero masculino efetivamente participaram do pleito,
tendo obtido votação, o que afasta a tese de desistência tácita generalizada. Por outro lado, chama a
atenção o comportamento das candidatas do mesmo partido, que, a despeito de também terem
recebido os mesmos materiais de campanha, não realizaram qualquer ação de divulgação, sequer
por meios gratuitos como redes sociais.
Tal inatividade, somada à total ausência de votos, inclusive o próprio voto, evidencia que as candidaturas
femininas foram registradas apenas para o cumprimento formal da cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da
Lei nº 9.504/97.
Esse cenário amolda-se ao entendimento consolidado da Justiça Eleitoral sobre candidaturas
fictícias, nas quais há fraude à cota de gênero, caracterizada pela ausência de campanha efetiva,
votação zerada ou irrisória e elementos que evidenciem o desinteresse real em concorrer ao cargo.
Portanto, a soma desses elementos revela que as candidaturas femininas em questão não tinham
efetiva intenção de disputar o pleito, sendo utilizadas unicamente para simular o cumprimento da
exigência legal de reserva de gênero, o que configura fraude eleitoral.
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou: a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários - DRAP do Partido Renovação Democrática de Mauá da Serra/PR, referente ao pleito
proporcional de 2024; b) a declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido Renovação Democrática
de Mauá da Serra no pleito proporcional de 2024, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidários, e
c) a declaração de inelegibilidade de Luzineia de Fatima Pereira, Viviane Costa de Araujo, Aline de Oliveira
Renau, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições municipais de 2024, nos termos do artigo 22, inciso
XIV, da Lei Complementar n.º 64/90.
Por outro lado, não se sustenta a declaração de inelegibilidade imposta aos demais candidatos ao
cargo de vereador de Mauá da Serra pelo Partido Renovação Democrática, uma vez que não há
qualquer prova, seja documental ou testemunhal, que os vincule à indicação e à composição
fraudulenta da lista de candidatos à eleição proporcional do PRD.
A Súmula nº 73 do TSE estabelece que a sanção deve recair apenas sobre aqueles que praticaram a conduta
ilícita ou com ela anuíram.

Num. 44615937 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30
Considerando-se o caráter personalíssimo da inelegibilidade, sua imposição exige a demonstração
de participação direta ou de anuência dos investigados na fraude, o que não se verifica no caso em
análise.
Assim, deve ser afastada a declaração de inelegibilidade dos referidos candidatos.
Desse modo, há que se concluir pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja
afastada a declaração de inelegibilidade de Vitor Manoel Sebastião Costa Duarte, José Carlos Félix
de Oliveira, Edson Daniel, Rogerio Bernardo da Silva, Alisson de Oliveira Souza, Deivid
Gonçalves Ribas, Marinaldo Pereira de Oliveira, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto, para que seja afastada a declaração de inelegibilidade de Vitor Manoel Sebastião Costa
Duarte, José Carlos Félix de Oliveira, Edson Daniel, Rogerio Bernardo da Silva, Alisson de Oliveira
Souza, Deivid Gonçalves Ribas, Marinaldo Pereira de Oliveira, mantendo-se a sentença nos seus
demais termos.
Esta decisão deverá ser cumprida na origem assim que o acórdão for publicado, tendo em vista que
os eventuais recursos cabíveis não possuem efeito suspensivo automático, conforme fundamentado.
Publicando-se o acórdão, comunique-se de imediato ao Juízo da 076ª Zona Eleitoral, pelo meio
mais célere disponível, ficando autorizada a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os expedientes
necessários ao cumprimento desta determinação.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/regiao/SUL/2045202024
[2] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323
[3] 1) PCE 0600404-75.2024.6.16.0076 – ID 125692554 - Aline de Oliveira Renau, 2) PCE 0600402-
08.2024.6.16.0076 – ID 125691967 – José Carlos Félix de Oliveira, 3) PCE 0600400-38.2024.6.16.0076 –
ID 125689940 – Deivid Gonçalves Ribas, 4)PCE 0600401-23.2024.6.16.0076 – ID 125691859 – Edson
Daniel, 5) PCE 0600403-90.2024.6.16.0076 – ID 125690196 – Marinaldo Pereira de Oliveira, 6) PCE
0600396-98.2024.6.16.0076 – ID 125692031 – Rogério Bernardo da Silva, 7) PCE 0600399-
53.2024.6.16.0076 – ID 125691999 – Alisson de Oliveira Souza, 8) PCE 0600407-30.2024.6.16.0076 – ID
125692650 – Luzineia de Fatima Pereira, 9) PCE 0600406-45.2024.6.16.0076 – ID 125692586 – Vitor
Manoel Sebastião Costa Duarte e 10) PCE 0600405-60.2024.6.16.0076 – Viviane Costa de Araújo.

Num. 44615937 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/07/2025 14:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071614591950100000043555750
Número do documento: 25071614591950100000043555750
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:32:30

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600682-76.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTES: GIVANILDO LOPES, SIRLEI MACHADO DE OLIVEIRA,
LUZINEIA DE FATIMA PEREIRA, VIVIANE COSTA DE ARAUJO, ALINE DE OLIVEIRA RENAU,
VITOR MANOEL SEBASTIAO COSTA DUARTE, JOSE CARLOS FELIX DE OLIVEIRA, ROGERIO
BERNARDO DA SILVA, ALISSON DE OLIVEIRA SOUZA, DEIVID GONCALVES RIBAS -
Advogados do(a) RECORRENTES: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - PR128930, PAULO
SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - PR74623, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056,
AMANDA GROSSI CONTE - PR105055 - RECORRENTES: EDSON DANIEL, MARINALDO
PEREIRA DE OLIVEIRA -Advogados do(a) RECORRENTE: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA -
PR128930, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, NILSO PAULO DA SILVA -
PR19274-A, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, AMANDA GROSSI CONTE - PR105055 -
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP COMISSAO PROVISORIA - Advogados do(a)
RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A, RACHEL PESSOA DE
ALMEIDA - PR64006.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.07.2025